Tribunal: TJSP
Processo: 2142118-67.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Duplicata
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – "EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL" – Penhora incidente sobre a cota parte de bem imóvel pertencente aos coexecutados. Possibilidade. A alegação, que existe Instrumento Particular, tratando da alienação desta cota, não acarreta efeitos ao exequente. E mesmo que assim fosse, faltaria legitimidade aos coexecutados para arguir a impenhorabilidade do bem, em razão da sua

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – "EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL" – Penhora incidente sobre a cota parte de bem imóvel pertencente aos coexecutados. Possibilidade. A alegação, que existe Instrumento Particular, tratando da alienação desta cota, não acarreta efeitos ao exequente. E mesmo que assim fosse, faltaria legitimidade aos coexecutados para arguir a impenhorabilidade do bem, em razão da sua alienação a terceiro de boa-fé – Ainda que a devedora principal, esteja em procedimento de recuperação judicial, os ditames do respectivo plano não atingem os coobrigados. Inteligência do artigo 49, § 1°, da Lei n° 11.101/2005 e da Súmula 581, do Superior Tribunal de Justiça – Decisão mantida – RECURSO DESPROVIDO